Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-92.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011382-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO AUTORIZANDO A MEDIDA – OMISSÃO VERIFICADA - ARTIGO 100 DA CF – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - É de se observar que
a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, com anuência do Ministério Público, no qual o embargante se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento.

2 - Em que pese a obrigatoriedade da observância do regime de precatório, a sentença homologatória do acordo transitou em julgado
e cumprida em parte pela embargante, tanto que já houve levantamento de valores em favor da exequente
, estando o processo em fase de cumprimento de sentença, não sendo autorizado a alteração dos termos da sentença por meio do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1011382-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADA
: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO AUTORIZANDO A MEDIDA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Recurso de Agravo de Instrumento merece ser desprovido, tendo em vista que a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, no qual a parte executada se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento.

Apesar da propositura de posterior ação revisional com o objetivo de discutir o valor das faturas, esta foi julgada extinta e o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido, de modo que o acordo executado está em pleno vigor.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a observância obrigatória do rito constitucional do precatório previsto no artigo 100 da CF.

Com esse argumento, requer o acolhimento dos embargos declaratório, com efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 125332686.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO AUTORIZANDO A MEDIDA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Recurso de Agravo de Instrumento merece ser desprovido, tendo em vista que a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, no qual a parte executada se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento.

Apesar da propositura de posterior ação revisional com o objetivo de discutir o valor das faturas, esta foi julgada extinta e o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido, de modo que o acordo executado está em pleno vigor.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a observância obrigatória do rito constitucional do precatório previsto no artigo 100 da CF.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada para determinar a liquidação da dívida por meio do regime de precatório.

Razão parcial assiste ao embargante.

Inicialmente, vejo que o embargante agravante em nenhum momento levantou a questão acerca da inobservância do rito do precatório, no entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, em que o Magistrado pode arguir de ofício, tenho que efetivamente o acórdão se apresenta omisso quanto a matéria, que passo a fundamentar.

No caso, conforme assinalado no acórdão recorrido, é de se observar que
a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes,
devidamente homologado
pelo Juízo de Primeiro Grau,
com anuência do Ministério Público
, no qual o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
(embargante) se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento.

Desse modo, em que pese a obrigatoriedade da observância do regime de precatório, a sentença homologatória do acordo
transitou em julgado
, estando o processo em fase de cumprimento de sentença e não pode esta Magistrada alterar os termos da sentença por meio do presente recurso de agravo de instrumento,
sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ENTENDEU QUE PARTE DA OBRIGAÇÃO FOI CUMPRIDA - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DE VALOR EM CONTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SE ADEQUAR AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da coisa julgada implica na imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão se restringir aos limites do comando judicial.

Na hipótese, o Juiz singular acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e consignou que parte da obrigação foi cumprida pela Agravada Braziliex. Contudo, não há nos autos informação de que o valor R$ 3.840,91 (três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e 1,53488074 BTC (bitcoin) foram liberados, razão pela qual a decisão objurgada comporta reforma para considerar como existente a obrigação de liberar o montante que continha na conta/login, nos termos expressos na sentença exequenda.

(N.U 1002679-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 8/6/2022, Publicado no DJE 10/6/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença.
Assim, a par da discordância do executado com os cálculos apresentados, evidenciada está a falta de impugnação no momento processual oportuno – fase de conhecimento – a inibir nova discussão de mérito, no sentido da exclusão dos honorários advocatícios convencionais e da multa contratual, em sede de impugnação aos cálculos, haja vista a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada.

No caso, a cobrança dos honorários convencionais pela agravante decorre da disposição contida na Cláusula 3ª, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com objetivo de ressarcir os custos com a contratação de advogados em caso de cobrança judicial, a qual possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados pelo juízo na ação monitória. Ou seja, o primeiro deriva da relação contratual e dos prejuízos causados ao credor, por força do inadimplemento. Já o segundo tem por base a sucumbência na demanda.

Merecendo reforma a decisão agravada para julgar improcedente a Impugnação ao Cálculo apresentada pela parte executada, não há se falar em excesso de execução e, consequentemente, na imposição de honorários sucumbenciais sobre o suposto excesso.

(N.U 1002493-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/5/2022, publicado no DJE 31/5/2022). [Destaquei].

Assim, verifica-se que o embargante agravante pactuou um acordo livremente com a agravada e que foi homologado judicialmente e cumprido em parte pelo embargante, tanto que já houve levantamento de valores em favor da exequente, não podendo agora a sentença exequenda ser alterada por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para
sanar a omissão
apontada no acórdão,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022